Tribunal: TCU
Processo: 033.350/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada diante das irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 91.076,83 no período de janeiro a outubro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Jogerlane Marinho de Moura, além, originalmente, da Jogerlane M. de Moura - ME, diante das irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor histórico de R$ 91.076,83 durante o período de janeiro a outubro de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente acostado à Peça 58 por Jogerlane Marinho de Moura como mera petição, indeferindo-a, para lhe negar o eventual seguimento, diante da subjacente impossibilidade jurídica do pedido, sem prejuízo de classificar a aludida Peça 58 no sistema do TCU como a mera petição, e não como o suposto recurso, destacando nesse ponto, contudo, que a suposta cessão da empresa individual, com a cogitada transferência da responsabilidade pelo dano ao erário, não seria juridicamente possível, até porque a empresa individual estaria intrinsicamente vinculada à correspondente pessoa natural, não podendo o estranho contrato apresentado à Peça 44 (p 4-9) contar com a suposta validade ou eficácia jurídica para alterar a efetiva responsabilidade do empresário individual pelas irregularidades apuradas no presente processo; 9.2. rejeitar a correspondente defesa oferecida por Jogerlane Marinho de Moura; 9.3. julgar irregulares as contas de Jogerlane Marinho de Moura, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/4/2015 2.562,48 8/4/2015 23,10 8/4/2015 9,42 5/5/2015 6.225,97 12/6/2015 8.059,17 12/6/2015 42,00 12/6/2015 16,80 7/7/2015 11.355,32 7/7/2015 8,40 5/8/2015 9.346,07 5/8/2015 7,80 5/8/2015 22,50 31/8/2015 13.766,69 14/10/2015 8.932,80 14/10/2015 10,50 14/10/2015 22,80 15/10/2015 5.242,31 15/10/2015 12,13 30/10/2015 15.510,79 30/10/2015 7,02 30/10/2015 5,70 18/12/2015 9.887,06 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Jogerlane Marinho de Moura sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa do agente público credenciado no sentido de efetivamente facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.